Tribunal: TJPA
Processo: 0800695-80.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800695-80.2025.8.14.0000

PACIENTE: BRUNO FERNANDO BORGES BRAGA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Excesso de prazo. Incidente de insanidade mental. Inexistência de desídia do Estado-Juiz. Mandamus parcialmente conhecido e, nesta parte, denegado.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Bruno Fernando Borges Braga, sob a alegação de excesso de prazo, diante da pendência do incidente de sanidade mental cuja instauração foi determinada na ação penal originária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há constrangimento ilegal por excesso de prazo; (ii) se é possível a concessão de internação hospitalar ou tratamento ambulatorial.

III. Razões de decidir

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a flexibilização dos prazos processuais, exigindo para a caracterização do constrangimento ilegal demonstração de descaso do juízo originário, o que não se verifica na hipótese, até o momento.

4. O pleito de internação hospitalar ou tratamento ambulatorial não merece conhecimento, pois não foi previamente submetido ao juízo de primeiro grau, o que configura supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

5. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nesta parte, denegado,
recomendando-se urgência na condução do incidente de insanidade mental do paciente.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente o
writ
e, nesta extensão, denegar a ordem impetrada,
recomendando-se urgência na condução do incidente de insanidade mental do paciente, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar,
impetrado em favor de BRUNO FERNANDO BORGES BRAGA, com fundamento no art. 5º, inciso LXI da Constituição Federal, e art. 647 e seguintes do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de São Félix do Xingu.

Informa a impetrante que o paciente se encontra preso provisoriamente desde a data de 30/09/2023, portanto, há mais de 01 (um) ano, à época da impetração, alegando excesso de prazo ao término do incidente de insanidade mental determinado na ação penal de origem.

Ao final, requer a concessão da liminar, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente ou, subsidiariamente, a internação em hospital de custódia e/ou tratamento ambulatorial, e no mérito, a confirmação da ordem.

Indeferido o pleito liminar, a autoridade inquinada coatora prestou as informações devidas.

Instado a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se a controvérsia no suposto excesso de prazo da prisão do paciente, que se encontra preso preventivamente desde 30/09/2023, sem que tenha sido concluído o incidente de sanidade mental instaurado na ação penal de origem.

Analisando atentamente os autos,
verifica-se que as razões da impetração não merecem guarida.

Na hipótese, segundo informou a autoridade coatora, em suma, o paciente foi denunciado por ter, supostamente, ceifado a vida de Maria do Nascimento Braga Carneiro, sua genitora.

Referiu ainda que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva diante da necessidade de garantia da ordem pública, tendo a custódia cautelar do coacto sido mantida por ocasião da audiência instrutória, face à gravidade em concreto da conduta perpetrada.

Aduziu, por fim, ter sido determinada a instauração do incidente de insanidade mental, visando apurar a imputabilidade do réu, bem como a expedição de ofício ao CAPS do município para prestar informações acerca de eventual tratamento realizado pelo coacto, bem como à casa penal para esclarecer se o referido paciente foi encaminhado para consulta médica e se está fazendo uso de alguma medicação, sendo que o feito se encontra aguardando o cumprimento das citadas deliberações.

É cediço que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado os prazos para a consecução da instrução criminal em função das peculiaridades de cada processo, sempre em observância ao princípio da razoabilidade, de modo que a configuração do constrangimento ilegal por excesso de prazo ocorre tão somente quando constatado o descaso injustificável Juízo originário, o que não se constata na hipótese.

Sobre a questão,
verbis
:

STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
(...)

EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. TRÂMITE REGULAR. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL
. AUDIÊNCIA DESIGNADA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 4.
Consoante orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado. 5. Nesse contexto, verifica-se que a ação penal vem tramitando regularmente, diante da complexidade dos feitos submetidos ao Tribunal do Júri, tendo ocorrido a necessidade de instauração de incidente de insanidade mental durante a instrução processual
. Além disso, observa-se que há audiência de instrução e julgamento designada para data próxima (26/6/2024). 6.
Desse modo, não se identifica, por ora, manifesto constrangimento ilegal passível de ser reparado por este Superior Tribunal, em razão do suposto excesso de prazo na custódia preventiva, na medida em que não se verifica desídia do Poder Judiciário. 7 . Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 198408 DF 2024/0184038-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2024)

Ademais, em consulta à ação penal de origem no sistema PJE, verifiquei que os quesitos complementares foram apresentados pelo Ministério Público e pela Defesa, tendo sido instaurado o incidente em comento no dia 31/01/2025 (autos 0800252-67.2025.8.14.0053), sendo que no dia 20/02/2025 foram prestados os esclarecimentos pela Casa Penal acerca do estado de saúde do paciente, constando a informação do agendamento de consulta psiquiátrica para o dia 18/03/2025, próximo passado.

Logo, a eventual demora na conclusão do laudo pericial atestando a sanidade do paciente, não pode ser imputada à autoridade inquinada coatora, considerando-se que, além dos autos principais terem prosseguido de maneira razoável, o juízo tem envidado esforços para sanar a questão.

No mais, quanto ao pleito de substituição da medida extrema por internação ambulatorial, vê-se tratar-se de matéria ainda não submetida ao magistrado de primeiro grau, de modo que a sua apreciação nesta Instância Superior conduziria à vedada supressão, pelo que, de igual modo, não merece conhecimento o
writ,
neste aspecto.

Por todo o exposto, conheço em parte do
mandamus,
e nesta, o denego
, recomendando-se urgência na condução do incidente de insanidade mental do paciente.

É como voto.

Belém, 29/05/2025